Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723698-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURICELIA DE FARIAS SANTOS AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AURICELIA DE FARIAS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de ação de revisão de contrato com pedido de tutela provisória (autos 0702530-12.2020.8.07.0018), cujo teor é o seguinte (ID 96103594 – autos de origem): “Cuida-se de pedido de tutela de urgência incidental formulado por AURICELIA DE FARIAS SANTOS em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, por meio da qual pleiteia a concessão de provimento jurisdicional que lhe assegure a suspensão da incidência da atualização monetária pelo índice IGP-M e, subsidiariamente, a substituição do referenciado índice pelo INPC ou a fixação de valor a ser adimplido mensalmente. Para tanto, assevera que, conforme apontado na peça vestibular e corroborado pelo laudo pericial realizado no bojo da demanda, resta inequívoco o desequilíbrio contratual nas prestações imobiliárias que a autora vem sendo obrigada a adimplir. Ressalta que as prestações em comento continuam se dando em valores desproporcionais, e que tal circunstância tem sido causa de extrema prejudicialidade, haja vista que necessitou alienar, inclusive, o veículo para poder honrar com os pagamentos (ID 93456222). É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado pela autora é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, a despeito das ponderações perpetradas pela parte autora em sua derradeira manifestação, delas não se depreende que tenha restado configurada a probabilidade que respalde o arguido direito em reajustar o valor das parcelas para o fim de excluir a incidência da correção pelo IGPM. Isso porque, do laudo pericial carreado aos autos por profissional nomeado por este Juízo, apontado pela demandante como fator essencial a justificar a reanálise do pleito de tutela de urgência, não se extrai, em juízo de cognição sumária, que a incidência do referenciado índice de correção se dê de forma equivocada, notadamente se considerado que consta no laudo pericial, encartado no ID 84159897 - Pág. 10, que a cobrança em questão não se mostra destoante do que foi estabelecido entre as partes: “O valor da primeira parcela e respectiva amortização foram calculados pela requerida sobre o saldo devedor atualizado pelo IGPM, conforme previsto no item II da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel (ID 60913395)”. Deste modo, a análise que pretende a autora ver lançada sobre o caso depende de profunda incursão no mérito do pedido, haja vista que só assim poderá se balizar se a atualização do valor devido vem se dando corretamente ou merece reajuste na forma pleiteada pela demandante, não comportando espaço para tal proceder em sede de decisão liminar. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela parte autora. Intimem-se. Transcorrido o prazo para manifestação das partes sobre a presente decisão, anote-se conclusão para sentença.” Em suas razões (ID 27555413), a agravante sustenta: “Propôs ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada em desfavor do agravado. Em sede de tutela de urgência incidental, a agravante objetiva a suspensão da incidência do incide IGP-M, haja vista o prejuízo ao equilíbrio contratual, subsidiariamente, a substituição do para o índice INPC ou a estipulação de valor fixo mensal para pagamento da avença, sob pena de causar prejuízo ao mínimo existência. A MMa Juíza. proferiu r. decisão, indeferindo a concessão da tutela de urgência sob os argumentos de que a analise cognitiva sumaria não possibilita a conclusão a probabilidade do direito quanto a suspensão do índice IGP-M. Ocorre que o magistrado, deixou de considerar todas as circunstancias do pleito, vez que o agravante se encontra em situação degradante de saúde. De início, é preciso ressaltar e ser verificado diante dos documentos comprobatórios que foram juntados, que o resultado da avença realizada, é o desequilíbrio econômico e contratual, diverso da anuência inicial, vez que o sistema a ser aplicado era o “Sistema de Amortização Constante”, responsável pela diminuição do valor das parcelas, in casu, houve apenas aumento na parcela. Sabe-se que o sistema SAC é o sistema utilizado pelas instituições financeiras que tem como objetivo a redução da parcela durante o período do contrato. Na presente demanda é incontroverso que o valor das parcelas apenas aumentou, ao contrário das diretrizes trazidas pelo sistema de amortização. Tal fato é um contraponto ao pensamento inicial da agravante no momento da tomada do financiamento, o que gera desequilíbrio contratual e perigo ao mínimo existencial, pois o aumento foi exponencial. Nesse sentido, observa-se que o o valor da primeira parcela foi de R$ 2.992,20 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos) (ID 60913396), R$ 3.172,78 (três mil cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) em 17/01/2020, R$ 4.048,80 em 19/06/2021 e R$4.143,12 (quatro mil cento e quarenta e três e doze centavos). Assim, ocorreu um aumento de 38% sobre o valor da parcela desde o início da avença. Neste sentido, fica demonstrado que há um desequilíbrio contratual, pois o Sistema de Amortização, fatidicamente não está sendo respeitado, o que causa uma onerosidade excessiva prejudicando o mínimo existencial e, por consequência, a dignidade da pessoa humana. DA TEORIA DA IMPREVISÃO Conceituada como a possibilidade de revisão forçada do contrato em virtudes de eventos imprevisíveis e extraordinários posteriores à avença que oneram excessivamente uma das partes, a teoria da imprevisão deve ser aplicada ao presente caso concreto. ( ) No ordenamento jurídico, a imprevisão é positivada através dos dispositivos 317 e 478 do Código Civil. In casu, a cognação sumária por intermédio da documentação acostada é suficiente para entender que há oneração excessiva e que, em princípio, não foi causada por atos das partes, mas da situação econômica do país. ( ) A incidência do IGPM, está onerando excessivamente os valores contratuais, aumentando o saldo devedor e sua parcela, desrespeitando o sistema de amortização, pois há o aumento constante e sucessivo no montante pago mensalmente. Necessita-se, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para que seja restabelecido o equilíbrio contratual, tutelando a dignidade da pessoa humana, principalmente diante da situação econômico-sanitário que assola o país. O atual momento enfatiza, ainda mais, a hipossuficiência entre as partes quando verificado que o Agravado é órgão público, ou seja, com um poderio muito superior ao da autora. ()”. Por fim, requer: “a) Em sede de liminar, postula pelo provimento da tutela antecipada de urgência para suspender a aplicação do índice IGP-M, subsidiariamente, a substituição do referido índice ou a fixação de prestação mensal fixa para pagamento das parcelas do financiamento imobiliário. b) Ao fim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o r. decisum recorrida, julgando existentes os requisitos para deferimento do pedido emergencial requerido inicialmente, confirmando assim a antecipação de tutela recursal requerida;”. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem (ID 62258551). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental para suspender da incidência da atualização monetária pelo índice IGP-M e, subsidiariamente, a substituição do referenciado índice pelo INPC ou a fixação de valor a ser adimplido mensalmente. Diz, em suma, que há um desequilíbrio econômico do contrato e onerosidade excessiva em razão da atualização do saldo devedor pelo IGPM, o que desrespeitaria o sistema de amortização contratado e resulta no aumento constante e sucessivo das parcelas. Em análise aos documentos colacionados aos autos e aos argumentos apresentados, não demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). A despeito das alegações da agravante e da documentação acostada ao autos (Edital de Licitação de Imóveis – ID 60912093; escritura pública de compra e venda do imóvel – ID 60913395; demonstrativo do cálculo do saldo devedor – ID 60913396; Parecer Técnico elaborado por Contador contratado pelo agravante - ID 60913398 e laudo elaborador pelo perito nomeado pelo juízo - ID 87390517), o certo é que, nesse momento, os documentos não são suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Isso porque o contrato de compra e venda do imóvel foi celebrado pelas partes em virtude de licitação pública, regida pela Lei no 8.666/1993 e pelos editais do certame. Logo, em princípio, a atualização da parcela e do saldo devedor deve observar as regras previstas no Edital. O Edital de Licitação (ID 60912093 - Pág. 14), por sua vez, dispõe expressamente que as parcelas serão atualizadas pelo Índice Geral de Preços do mercado (IGP-M): 37.2.2 Para os financiamentos com periodicidade superior a 12 (doze) meses e inferior a 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da apresentação da proposta, incidirá atualização monetária anual, sendo que o índice a ser utilizado para a atualização do mês vigente será o de 2 (dois) meses anteriores, corrigindo-se o valor da prestação a partir da data da apresentação da proposta, de acordo com a variação relativa do Índice Geral de Preços do mercado (IGPm) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), calculado de acordo com a variação Pro-Rata Tempore Die. Na hipótese de extinção deste indicador, o mesmo será substituído na seguinte ordem: INPC, IGP-DI, IPCA-E (IBGE) e IPC (FIPE). 37.2.3 Para os financiamentos com periodicidade igual ou superior a 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da apresentação da proposta, incidirá atualização monetária mensal, na forma descrita no item anterior.v. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo (ID 87390517) aponta que a atualização monetária que vem sendo aplicada na correção das parcelas e do saldo devedor é o IGP-M. Desse modo, em homenagem ao princípio da conservação dos contratos e considerando que não se visualiza, em princípio, nulidade da cláusula que estabelece a correção das parcelas e do saldo devedor pelo IGP-M, inviável a alteração, em sede de liminar, do índice de correção previsto no contrato firmado pelas partes. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora